Tribunal: TRF3
Processo: 5370995-30.2020.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
873/1327)

5370995-30.2020.4.03.9999

DJEN Data: 08/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

DJEN DATA: 08/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5370995-30.2020.4.03.9999

RELATOR: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

APELANTE: MARINALDO COELHO, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: CLAUDINEI APARECIDO DA SILVA - SP244117-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, MARINALDO COELHO

ADVOGADO do(a) APELADO: CLAUDINEI APARECIDO DA SILVA - SP244117-N

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A RUÍDO. LIMITE DE TOLERÂNCIA. PPP E LAUDO PERICIAL. ENQUADRAMENTO POR CATEGORIA PROFISSIONAL. PARCIAL PROVIMENTO.I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo INSS contra decisão monocrática que, ao apreciar apelações das partes, reconheceu períodos de atividade especial e concedeu aposentadoria por tempo de contribuição, diante da exposição a agentes nocivos, especialmente ruído, bem como por enquadramento por categoria profissional.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a exposição a ruído em nível igual ao limite de tolerância legal caracteriza atividade especial; (ii) estabelecer a validade do reconhecimento de atividade especial com base em PPP, laudo pericial e enquadramento por categoria profissional.III. RAZÕES DE DECIDIR

O ordenamento jurídico assegura tratamento diferenciado ao trabalhador exposto a condições nocivas, nos termos do art. 201, §1o, da CF e dos arts. 57 e 58 da Lei 8.213/91.

Aplica-se o princípio do tempus regit actum para aferição da especialidade, observando-se a legislação vigente à época da prestação do labor.

O PPP constitui documento suficiente para comprovação da atividade especial, dispensando, em regra, prova pericial complementar.

A caracterização da especialidade por ruído depende da superação dos limites legais: acima de 80 dB até 05.03.1997; acima de 90 dB entre 06.03.1997 e 18.11.2003; e acima de 85 dB a partir de 19.11.2003.

A exposição a ruído exatamente no limite de tolerância não caracteriza atividade especial, pois não há superação do patamar legal de nocividade.

Laudo pericial idôneo comprova a exposição a ruídos superiores aos limites legais em parte dos períodos, autorizando o reconhecimento parcial da especialidade.

O enquadramento por categoria profissional é possível quando demonstrada similaridade com atividades previstas nos decretos regulamentares.

O cumprimento dos requisitos de tempo de contribuição e carência autoriza a concessão do benefício, com incidência do fator previdenciário.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A caracterização da atividade especial por exposição a ruído exige a superação do limite de tolerância legal, não sendo suficiente a exposição em nível equivalente ao limite. 2. O PPP e o laudo pericial constituem meios idôneos para comprovação da atividade especial, prevalecendo quando não infirmados por prova em contrário. 3. É admissível o reconhecimento de atividade especial por enquadramento profissional para períodos anteriores à exigência legal de laudo técnico.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, §1o e §7o, I; Lei 8.213/91, arts. 57 e 58; Lei 9.528/97; Decreto 53.831/64; Decreto 2.172/97; Decreto 3.048/99 (Anexo IV).

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 436661/SC, Rel. Min. Jorge Scartezzini, 5a Turma, j. 28.04.2004; STJ, REsp 1398260/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 14.05.2014; TRF3, Apelação 0031607-94.2014.4.03.9999/SP, Rel. Des. Fed. Luiz Stefanini.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5370995-30.2020.4.03.9999

RELATOR: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

APELANTE: MARINALDO COELHO, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: CLAUDINEI APARECIDO DA SILVA - SP244117-N

ADVOGADO do(a) APELADO: CLAUDINEI APARECIDO DA SILVA - SP244117-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, MARINALDO COELHO

RELATÓRIO

O Exmo. Senhor Desembargador Federal Marcus Orione (Relator): Trata-se de agravo interno interposto pelo INSS em face da decisão monocrática que rejeitou sua preliminar, e no mérito, deu parcial provimento à sua apelação e deu parcial provimento à apelação da parte autora, reconhecendo períodos especiais e concedendo o direito ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.

O INSS argumenta a impossibilidade de reconhecimento de atividade especial por exposição ao agente ruído dentro dos limites da normalidade, bem como a impossibilidade de enquadramento na categoria profissional haja vista não constar a atividade exercida pelo autor no rol de enquadramento por categoria profissional. Requer a reconsideração do decisum ou o julgamento do recurso pelo órgão colegiado.

Devidamente intimada, a parte adversa apresentou resposta.

É o relatório.

VOTO

DECLARAÇÃO DE VOTO

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA: O Eminente Desembargador Federal MARCUS ORIONE apresentou judicioso voto, pelo qual Sua Excelência negou provimento ao Agravo Interno do INSS, interposto em face da decisão monocrática que deu parcial provimento à sua apelação e deu parcial provimento à apelação da parte autora, reconhecendo períodos especiais e concedendo o direito ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.

Segundo o Eminente Relator:

"(...)

No caso dos autos, o laudo pericial de ID 148709285 - Pág. 1-23 expressa de forma clara como se deu o trabalho em condições insalubres nos períodos de 01/12/2010 a 30/06/2011 (85dB) e de 01/07/2011 a 12/12/2016 (87dB), laborados junto à empresa Usina Laguna Álcool e Açúcar LTDA, nas funções de Auxiliar Produção Gamelão, Operador Hilo e Operador Mesa Alimentadora, sendo suficiente para a prova dos fatos à época destes, por exposição a ruídos superiores aos limites de tolerância estabelecidos, sendo irrelevante o empregado estar exposto a ruído igual a 85 decibéis ou acima de 85 decibéis, agente nocivo previsto no código 2.0.1 do Decreto 3.048/1999 (Anexo IV).

Ressalta-se que, deve ser considerado especial o período laborado com exposição ao agente físico ruído quando a intensidade aferida atinge exatamente o limite de tolerância estabelecido pela legislação previdenciária. Isso porque, alcançado o patamar máximo admitido como seguro, presume-se superado o nível de nocividade, sendo suficiente para caracterizar a especialidade da atividade, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

(...)"

Respeitosamente, divirjo parcialmente do Eminente Relator, pelas razões que passo a expor.

Com efeito, a caracterização da atividade especial por exposição a ruído pressupõe que a intensidade do agente nocivo supere o limite de tolerância fixado pela legislação previdenciária para o período correspondente: acima de 80 dB até 05/03/1997; acima de 90 dB de 06/03/1997 a 18/11/2003; e acima de 85 dB(A) a partir de 19/11/2003.

No caso, verifica-se que no intervalo de 01/12/2010 a 30/06/2011, o nível de pressão sonora a que o autor se encontrava exposto situa-se precisamente no limite de tolerância legalmente estabelecido (85 dB), sem ultrapassá-lo.

Diversamente do que entende o Eminente Relator, não se pode presumir superado o limiar de nocividade quando a exposição se situa no próprio limite, e não além dele, sob pena de se subverter a lógica do sistema normativo que estabelece patamares máximos de tolerância como balizas objetivas de aferição da especialidade. Assim, o referido intervalo não enseja o reconhecimento da atividade especial, devendo ser computado como tempo de atividade comum.

Com essas considerações, verifica-se que, apurado o tempo especial efetivamente comprovado, com exclusão do intervalo de 01/12/2010 a 30/06/2011, a parte autora reúne os requisitos necessários à concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, data da DER (06/11/2017), incidindo, na espécie, o fator previdenciário, com fundamento na CF, art. 201, § 7o, I - redação EC 20, pois (i) cumpriu o requisito tempo comum, com 38 anos, 2 meses e 3 dias, para o mínimo de 35 anos; (ii) cumpriu o requisito carência, com 384 meses, para o mínimo de 180 meses, nos termo da tabela abaixo:

Ante o exposto, com renovada vênia, divirjo em parte, para dar parcial provimento ao Agravo Interno do INSS, a fim de afastar o reconhecimento da atividade especial no intervalo de 01/12/2010 a 30/06/2011, período a ser considerado como tempo de atividade comum, concedendo o benefício na data da DER, com a incidência do fator previdenciário, mantendo, no mais, o voto do e. Relator.

É como voto.

VOTO

A matéria discutida pelas partes recorrentes já foi amplamente debatida, verificando-se que as razões recursais consistem em mera reafirmação da insatisfação das partes recorrente em relação a provimento judicial que lhes foi desfavorável.

A esse respeito, peço vênia para destacar apenas alguns dos fundamentos já postos na decisão agravada.

No que se refere ao reconhecimento de período de atividade especial, cumpre reiterar que aqueles que exercerem atividade em condições danosas à saúde devem ser tratados de forma diferenciada no momento de sua aposentação.

Neste sentido, no art. 201, § 1o, do texto constitucional, segundo redação vigente à época dos fatos, menciona-se a possibilidade de adoção de requisitos e critérios diferenciados para os casos de atividades realizadas “sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física”. Portanto, ainda que em relação a parte do tempo, é possível o estabelecimento de tais requisitos ou critérios diferenciados. Corroborando esta tese, confira-se ainda o art. 15 da Emenda Constitucional no 20, conforme redação em vigor à época dos fatos, que foi claro no sentido da manutenção, ainda que até a edição de lei complementar, do art. 57 da lei no. 8213 de 1991.

Para a verificação dos agentes agressivos, há que se utilizar das normas disponíveis no sistema no momento da realização da atividade laboral, segundo o postulado tempus regit actum.

Em se tratando de matéria reservada à lei, o Decreto 2.172/1997 somente teve eficácia a partir da edição da Lei no 9.528, de 10.12.1997, razão pela qual apenas para atividades exercidas a partir de então é exigível a apresentação de laudo técnico. Neste sentido: STJ; Resp 436661/SC; 5a Turma; Rel. Min. Jorge Scartezzini; julg. 28.04.2004; DJ 02.08.2004, pág. 482.

Pode, então, em tese, ser considerada especial a atividade desenvolvida até 10.12.1997, mesmo sem a apresentação de laudo técnico, por enquadramento nas categorias profissionais previstas nos decretos reguladores da atividade especial.

Em casos envolvendo ruído, enquanto agente agressivo, verbi gratia, diante da sucessão normativa do nível de decibéis aplicáveis, este princípio ficou assentado no REsp 1398260/PR, de relatoria do Ministro HERMAN BENJAMIN, julgado em 14/05/2014, conforme DJe de 05/12/2014.

Assim, deve ser considerado prejudicial, até 05.03.1997, a exposição a ruídos superiores a 80 decibéis, de 06.03.1997 a 18.11.2003, a exposição a ruídos de 90 decibéis e, a partir de então, a exposição a ruídos de 85 decibéis.

Logo, sob qualquer ângulo que se analise a questão, é patente a preservação, pelo legislador constituinte, da proteção do tempo - parcial ou integralmente - realizado sob condições danosas à saúde do trabalhador.

O Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP, instituído pelo art. 58, §4o, da Lei n. 8.213/91, com a redação dada pela Lei n. 9.528/97, é documento suficiente para a comprovação da pretensão do recorrido. Trata-se de documento que carreia as informações técnicas necessárias para se aferir o trabalho em condições agressivas à saúde, sendo realizado por engenheiro ou perito responsável pela avaliação das condições de trabalho. Como regra, admite-se a sua utilização sem necessidade de outras provas de natureza pericial. Outrossim, a ausência de histograma ou memória de cálculo não podem ser utilizadas em desfavor do segurado ou segurada, já que esta não pode responder pela incúria do empregador (A respeito confira-se a Apelação n. 0031607-94.2014.4.03.9999/SP, TRF3, Oitava Turma, de relatoria do Des. Fed. Luiz Stefanini, publicado no DJ 24.04.2019, DJ-e 17.06.2019).

Tecidas todas as considerações anteriores, verifiquemos a situação do caso concreto.

No caso dos autos, o laudo pericial de ID 148709285 - Pág. 1-23 expressa de forma clara como se deu o trabalho em condições insalubres nos períodos de 01/12/2010 a 30/06/2011 (85dB) e de 01/07/2011 a 12/12/2016 (87dB), laborados junto à empresa Usina Laguna Álcool e Açúcar LTDA, nas funções de Auxiliar Produção Gamelão, Operador Hilo e Operador Mesa Alimentadora, sendo suficiente para a prova dos fatos à época destes, por exposição a ruídos superiores aos limites de tolerância estabelecidos, sendo irrelevante o empregado estar exposto a ruído igual a 85 decibéis ou acima de 85 decibéis, agente nocivo previsto no código 2.0.1 do Decreto 3.048/1999 (Anexo IV).

Ressalta-se que, deve ser considerado especial o período laborado com exposição ao agente físico ruído quando a intensidade aferida atinge exatamente o limite de tolerância estabelecido pela legislação previdenciária. Isso porque, alcançado o patamar máximo admitido como seguro, presume-se superado o nível de nocividade, sendo suficiente para caracterizar a especialidade da atividade, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

Saliento que as aferições vertidas no laudo pericial devem prevalecer, pois foi levada em consideração a experiência técnica do Perito Judicial, bem como baseada nas atividades e funções exercidas pelo autor, tendo sido emitido por profissional habilitado equidistante das partes, não tendo as partes demonstrado qualquer vício a elidir suas conclusões. Ademais, verifica-se que a prova técnica foi realizada no presente caso justamente para que qualquer inconsistência fosse sanada nos PPP's e o autor não tivesse seu direito cerceado.

Também é possível o reconhecimento do caráter especial das atividades como apontador de campo, nos períodos de 11/07/1986 a 25/03/1987 e de 01/09/1990 a 31/10/1991, nas empresas CBPO Engenharia LTDA e SETA Construções e Comércio LTDA, em estabelecimento de construção civil e engenharia, exercendo suas atividades no canteiro de obra, consoante laudo pericial, pela categoria profissional, dada a similaridade, com os trabalhadores em edifícios, barragens, pontes e torres na construção civil, código 2.3.3 do Decreto 53.831/64, independentemente do local em que são desenvolvidas.

Por fim, os artigos 57 e 58 da Lei 8.213/91, que regem a matéria relativa ao reconhecimento de atividade especial, garantem a contagem diferenciada para fins previdenciários ao trabalhador que exerce atividades profissionais prejudiciais à saúde ou à integridade física e não vinculam o ato concessório do benefício previdenciário a eventual pagamento de encargo tributário.

Sendo assim, ante a ausência de alteração substancial no panorama processual capaz de modificar a convicção firmada na decisão hostilizada, tenho que não merece acolhida a pretensão deduzida no presente agravo interno.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno interposto pelo INSS.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A RUÍDO. LIMITE DE TOLERÂNCIA. PPP E LAUDO PERICIAL. ENQUADRAMENTO POR CATEGORIA PROFISSIONAL. PARCIAL PROVIMENTO.I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo INSS contra decisão monocrática que, ao apreciar apelações das partes, reconheceu períodos de atividade especial e concedeu aposentadoria por tempo de contribuição, diante da exposição a agentes nocivos, especialmente ruído, bem como por enquadramento por categoria profissional.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a exposição a ruído em nível igual ao limite de tolerância legal caracteriza atividade especial; (ii) estabelecer a validade do reconhecimento de atividade especial com base em PPP, laudo pericial e enquadramento por categoria profissional.III. RAZÕES DE DECIDIR

O ordenamento jurídico assegura tratamento diferenciado ao trabalhador exposto a condições nocivas, nos termos do art. 201, §1o, da CF e dos arts. 57 e 58 da Lei 8.213/91.

Aplica-se o princípio do tempus regit actum para aferição da especialidade, observando-se a legislação vigente à época da prestação do labor.

O PPP constitui documento suficiente para comprovação da atividade especial, dispensando, em regra, prova pericial complementar.

A caracterização da especialidade por ruído depende da superação dos limites legais: acima de 80 dB até 05.03.1997; acima de 90 dB entre 06.03.1997 e 18.11.2003; e acima de 85 dB a partir de 19.11.2003.

A exposição a ruído exatamente no limite de tolerância não caracteriza atividade especial, pois não há superação do patamar legal de nocividade.

Laudo pericial idôneo comprova a exposição a ruídos superiores aos limites legais em parte dos períodos, autorizando o reconhecimento parcial da especialidade.

O enquadramento por categoria profissional é possível quando demonstrada similaridade com atividades previstas nos decretos regulamentares.

O cumprimento dos requisitos de tempo de contribuição e carência autoriza a concessão do benefício, com incidência do fator previdenciário.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A caracterização da atividade especial por exposição a ruído exige a superação do limite de tolerância legal, não sendo suficiente a exposição em nível equivalente ao limite. 2. O PPP e o laudo pericial constituem meios idôneos para comprovação da atividade especial, prevalecendo quando não infirmados por prova em contrário. 3. É admissível o reconhecimento de atividade especial por enquadramento profissional para períodos anteriores à exigência legal de laudo técnico.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, §1o e §7o, I; Lei 8.213/91, arts. 57 e 58; Lei 9.528/97; Decreto 53.831/64; Decreto 2.172/97; Decreto 3.048/99 (Anexo IV).

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 436661/SC, Rel. Min. Jorge Scartezzini, 5a Turma, j. 28.04.2004; STJ, REsp 1398260/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 14.05.2014; TRF3, Apelação 0031607-94.2014.4.03.9999/SP, Rel. Des. Fed. Luiz Stefanini.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, POR MAIORIA, DECIDIU DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO DO INSS, NOS TERMOS DO VOTO DA DES. FEDERAL INÊS VIRGÍNIA, COM QUEM VOTARAM O DES. FEDERAL MARCELO VIEIRA, O DES. FEDERAL ERIK GRAMSTRUP E A JUÍZA CONVOCADA ADRIANA TARICCO, VENCIDO O RELATOR QUE NEGAVA PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO PELO INSS. LAVRARÁ O ACÓRDÃO A DES. FEDERAL INÊS VIRGÍNIA, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

INES VIRGINIA

Relatora do Acórdão